Tribunal: TJES
Processo: 5004495-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004495-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORGE BELINASSI
AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CAIXA BENEFICENTE MILITARES. PECÚLIO RESGATE. BASE CÁLCULO. SOLDO. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE REDUÇÃO. RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I -
A legislação, ao prever os descontos em folha em prol da Caixa Beneficente o faz com base no soldo do Militar, soldo que, por certo, não mais figura com espécie remuneratória, à luz da LC 420/2007, mas que figura como rubrica que legalmente ainda compõe a estrutura da remuneração do Militar, conforme estipulado na Lei 2.071/72, materializando seu “vencimento base”, o que se dá, frise-se, a despeito de sua remuneração ter natureza de subsídio.

II -
Contribuindo o Agravante com base em seu soldo, o benefício a que faz jus deve, igualmente, ser calculado com base no soldo e não com base no subsídio, sob pena de manifesto enriquecimento sem causa.

III -

O fato de a sentença exequente ter condenado a aqui Agravada ao pagamento do “pecúlio resgate”, ao entender presentes seus requisitos legais, não veda que já na execução do julgado, uma vez demonstrada a quitação do valor respectivo ainda em sede administrativa, reste consagrado o cumprimento da obrigação, tema suscitado em defesa e não tangenciado na sentença.

IV -
Embora não haja óbice à minoração das astreintes de ofício ou a requerimento da parte, quando se tornar excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada, impõe a preservação da essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, em especial seu trato coercitivo.

V -
Considerado a recalcitrância de 2100 dias no cumprimento da ordem judicial a minoração desarrazoada das astreintes, apenas considerando seu montante global, merece reforma.

VI -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5004495-37.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
JORGE BELINASSI

A
GRAVA
DO
:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

J
UIZ DE DIREITO: DR.
MAXON WANDER MONTEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

JORGE BELINASSI

com o fito de alcançar a reforma de decisão que acolheu impugnação ao seu pedido de cumprimento de sentença, reconhecendo a quitação do pecúlio resgate devida pela
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO,
e ainda, reduziu, por uma segunda vez, o valor das astreintes fixadas.

No caso presente insurge-se o Agravante face a decisão que acolheu impugnação a cumprimento de sentença inaugurado face a Caixa Beneficente dos Militares do Espírito Santo, executando sentença que condenou a Agravada (i) à exclusão do Agravante de seus cadastros; (ii) devolução dos valores mensalmente descontados em folha de pagamento; (iii) pagamento de pecúlio resgate no valor de 25% de 30 soldos, na forma do § único, do art. 39, do Decreto 2.978/68.

Na aludida decisão, ao acolher parcialmente a impugnação o Juízo
a quo,
no que interessa, entendeu (i) quitado o valor do pecúlio resgate objeto da sentença, diante do pagamento anterior em via administrativa, considerando correta a forma de cálculo com base no soldo e não no subsídio, e ainda, (ii) impôs uma segunda redução do valor das astreintes devidas pela Agravante em razão do não cumprimento da ordem de paralisação dos descontos em folha pela Agravada, e assim, o valor que já havia sido reduzido em decisão anterior para 15% do valor originário, resultando em quantia de aproximadamente R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), fora novamente minorada
ex officio
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quando do julgamento da impugnação, sendo estes os pontos objeto do presente recurso.

A tanto, aduz o Recorrente (i) haver ofensa aos princípios da preclusão, coisa julgada e segurança jurídica no ponto em que considera a decisão recorrida já quitado o valor devido a título de pecúlio resgate, afirmando ter havido condenação na sentença, que não poderia ser alterada quando de seu cumprimento; (ii) os valores pagos nas vias administrativas não importam em quitação do pecúlio resgate, que deve ser calculado com base no subsídio e não sobre o soldo, pois aquele é o atual sistema remuneratório dos Militares, conforme LC 420/2007; (iii) as astreintes foram reduzidas em duas oportunidades sem requerimento da Agravada, fundando-se o Juízo em argumentos não vertidos nos autos; (iv) a revisão do valor da multa tem efeito
ex nunc
, não retroagindo para alcançar a multa vencida e não paga, conforme §1º, do artigo 537.

O recurso fora inicialmente recebido no efeito meramente devolutivo.

Em contrarrazões afirma a Recorrida que o exequente já foi beneficiado com o pecúlio resgate em 12/2007, não havendo mais valores remanescentes a serem pagos. OS descontos realizados no contracheque do Militar se davam sobre o soldo e a sentença executada define o soldo como base dos cálculos e não o subsídio, não sendo possível alterar a coisa julgada. Por fim, alega que a decisão de diminuição da execução da multa foi assertiva, eis que a obrigação determinada pela sentença já fora cumprida em 15/04/2013 (data do desligamento do quadro associativo).

Pois bem.

No que toca o pecúlio resgate, comuns são os processos nesta Corte a envolver a Caixa Beneficente e Militares Estaduais, em que se estabelece controvérsia a respeito da forma de pagamento de tal benefício, isto é, se sua base de cálculo se dá sobre o soldo ou sobre o subsídio do Militar, a reverberar na quitação ou não do pagamento realizado em sede administrativa.

Há precedentes em nosso Tribunal, inclusive no âmbito desta Terceira Câmara, que caminham no sentido de que, a partir da Lei Complementar Estadual n.º 420/2007, a modalidade de remuneração dos militares do Estado do Espírito Santo passou a ser o subsídio e não mais o soldo, ante o imperativo constitucional do art. 144, §9º, da CF/88, devendo, assim, eventuais benefícios dos militares estaduais serem calculados com base nessa rubrica.

Contudo, em casos como o dos autos, tenho defendido o entendimento de que a base de cálculo do benefício devido pela Caixa Beneficente dos Militares deve ser a mesma base de cálculo dos descontos realizados pela Autarquia.

Isso porque a legislação, ao prever os descontos em folha em prol da Caixa Beneficente o faz com base no soldo do Militar, soldo que, por certo, não mais figura com espécie remuneratória, à luz da LC 420/2007, mas que figura como rubrica que legalmente ainda compõe a estrutura da remuneração do Militar, conforme estipulado na Lei 2.071/72
1
, materializando seu “vencimento base”, o que se dá, frise-se, a despeito de sua remuneração ter natureza de subsídio.

Assim, contribuindo o Agravante com base em seu soldo, o benefício a que faz jus deve, igualmente, ser calculado com base no soldo, sob pena de manifesto enriquecimento sem causa.

Portanto, inviável que a contribuição do Militar à Caixa Beneficente, que pela lei é de 4%, tenha por base o soldo e seus benefícios sejam calculados com base no subsídio, eis que materializa um valor significativamente maior.

Necessário, então, aferir a forma como a contribuição do Agravante à Caixa Beneficente fora calculada, ou seja, se os descontos em seu pagamento se deram ainda com base no soldo, ou se baseada no valor do subsídio.

A realidade dos autos, a uma primeira vista, leva à conclusão de que a contribuição se dera sobre o soldo, pois quando considerado os valores constantes, por exemplo, da folha de pagamento de id 2655218, pág. 4, uma conta de matemática básica revela que o montante descontado (4%), não está a incidir sobre o montante do subsídio ali descrito, pois incompatíveis os valores, sendo declarado desconto de valor inferior à quantia resultante do calculo de 4% do valor do subsídio, a permitir inferir seu cálculo sobre o soldo.

Portanto, entendo, correto o entendimento do Juízo
a quo
a respeito da conclusão de que, o pagamento deverá se dar sobre o valor do soldo, o que, aliás, figura nos exatos termos da sentença executada, que expressamente refere-se ao soldo e não ao subsídio.

Entendimento em sentido contrário, portanto, além de enriquecimento ilícito geraria violação da coisa julgada.

Em decisão recente decidiu este Tribunal que “
O valor total do pecúlio, bem como de seu resgate parcial,
guarda correspondência com a base de cálculo das contribuições mensais realizadas, qual seja, o soldo do respectivo posto do contribuinte
, consoante disposições dos arts. 38 e 39 do Decreto Estadual nº 2.978/1968
.
(...)
3. In casu, compulsando detidamente estes autos, verifica-se que os descontos mensais de 4% (quatro por cento) relativos à contribuição no período anterior ao pedido de resgate do pecúlio (janeiro de 2010) incidiram sobre a rubrica provento pessoal militar, conforme fichas financeiras acostadas aos autos.
Destarte, considerando a
necessária correspondência entre a base das contribuições e a do valor do pecúlio, tem-se que este deve ser calculado levando em consideração a mesma rubrica sobre a qual incidiram os descontos,
ou seja, o denominado provento pessoal militar, e assim procedeu a autarquia apelada. 4. Não se vislumbrando qualquer irregularidade no pagamento do benefício solicitado, que obedeceu devidamente os regramentos aplicáveis, não há que se falar, pois, em reforma da sentença recorrida.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126717, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022).

Cito precedente outro, em caso análogo ao dos autos, em que se decidiu que:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO PECÚLIO RESGATE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO SOLDO SUBSÍDIO DECRETO Nº 2.978/1968-ABATIMENTO VALORES JÁ PAGOS - CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O pecúlio resgate é um benefício oferecido ao contribuinte da Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo, constituído de um adiantamento parcial do pecúlio
post mortem
, conforme art. 39 do Decreto nº 2.978/1968.

2 - De acordo com o caput do art. 38, Decreto Estadual nº 2.978/1968, a contribuição mensal dos servidores públicos militares do Espírito Santo à respectiva Caixa Beneficente será à base de 4% (quatro por cento) sobre o sodo do posto ou da graduação que o contribuinte estiver percebendo.

3 - A partir da vigência da Lei Complementar nº 420/2007, a modalidade de remuneração dos militares do Espírito Santo foi modificada do soldo para o subsídio, conforme o art. 1º, caput da referida legislação.
Esta modificação na modalidade de remuneração dos militares não afetou a contribuição destes à Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo. Isso porque o desconto de 4% (quatro por cento) na folha de pagamento dos servidores militares estaduais, continuou tendo por base o valor do vencimento por soldo.

4 - Desse modo, notadamente, ao determinar que o cálculo do pecúlio resgate seja feito a partir da base de remuneração por pecúlio, sendo que a contribuição é feita sob o critério do soldo, torna-se irrazoável. O cenário de condenação por base no subsídio, de maneira progressiva, afetará as atividades da CBMEES, que não terá arcabouço financeiro suficiente para atender a todos os pleitos de resgate do pecúlio de seus contribuintes.

5 - Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado quanto a não recepção do art. 1º do Decreto Estadual n 2.978/1968 pela Constituição Federal de 1988, pois este confronta o art. 5º, inciso XX da Carta Magna, contudo O direito ao resgate do pecúlio, previsto no art. 39, parágrafo único do Decreto Estadual nº 2.978/1968, não foi atingido pela declaração de inconstitucionalidade incidental, que permanece sendo devido ao Apelante, compensando-se os eventuais valores adiantados pela Caixa Beneficente a título do benefício em comento. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 044120018716, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2017, Data da Publicação no Diário: 10/11/2017).”

6 - O pecúlio resgate é devido, contudo, os valores já recebidos devem ser abatidos do novo montante a ser apurado.

(...)

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180108763, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 17/11/2021)

Nesse contexto, nada dispõe o Agravante a respeito de eventuais irregularidades nos cálculos do pagamento administrativo a permitir dizer haver ilegalidade, na exata medida em que limita-se a alegar que os cálculos deveriam incidir sobre o montante do subsídio.

Como bem disse o Juízo
a quo
, os valores demonstrados pela Agravante ao aduzir a quitação revelam-se compatíveis com os valores devidos (25% de 30 soldos) ponderados os valores percebidos pelo Agravante ainda em 2007.

Portanto, considerado que a impugnação vertia o tema da quitação, parece-me que ao Exequente incumbe demonstrar a inconsistência do valor pago administrativamente, o que não vejo presente, não servindo a tanto, como já dito, a alegação de que o valor deve ser calculado com base no subsídio.

No mais, não vejo ilegalidade aparente no reconhecimento da quitação do pecúlio resgate.

Ora, o fato de a sentença exequente ter condenado a aqui Agravada ao pagamento do “pecúlio resgate”, ao entender presentes seus requisitos legais, não veda que já na execução do julgado, uma vez demonstrada a quitação do valor respectivo ainda em sede administrativa, reste consagrado o cumprimento da obrigação.

Veja-se que o pagamento em sede administrativa é sequer foi tangenciado na sentença, que apenas reconheceu a existência de um direito.

Assim, cumprida a obrigação cujo direito fora reconhecido em sentença, o reconhecimento da quitação figura como devido acatamento ao comezinho princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Manifestamente inviável que pretenda o Agravante que o Judiciário chancele o pagamento em duplicidade de uma obrigação, inexistindo ofensa aos princípios da preclusão, da coisa julgada e da segurança jurídica, especialmente quando o título executivo limita-se a reconhecer, genericamente, fazer jus o Autor ao benefício, sem sequer tangenciar o tema da quitação, que fora arguido em defesa.

Sobre a redução do valor das astreintes, a meu ver resta consolidado o entendimento de que o magistrado poderá, de ofício e a qualquer tempo, majorar, reduzir e até mesmo cancelar a multa cominatória, caso entenda que a mesma se tornou insuficiente, excessiva ou desnecessária, não havendo a alegada limitação a cominações vincendas.

Nos dizeres do STJ:
“
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado, segundo o qual o legislador concedeu ao juiz a prerrogativa de impor multa diária ao réu com vista a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer (art. 461, caput, do CPC), bem como permitiu que o magistrado
afaste ou altere, de ofício ou a requerimento da parte, o seu valor quando se tornar insuficiente ou excessiva, MESMO DEPOIS DE TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA, NÃO SE OBSERVANDO A PRECLUSÃO OU A COISA JULGADA
, de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual.
”
(AgInt no REsp n. 1.690.030/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 16/11/2018.) Grifei.

Todavia, vejo desproporção na minoração do montante final operada pelo Juízo
a quo
, que o fez em sede de exceção de pré-executividade e agora, novamente, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Valho-me, mais uma vez, da jurisprudência do STJ para dizer que “
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial
não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal
, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante.
” (REsp n. 1.967.587/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Na hipótese dos autos ao impor a redução do valor da multa toma em consideração o Juízo
a quo
apenas o seu montante final, já reduzido em oportunidade anterior, frise-se, e também, as condições particulares da executada, sem ponderar minimamente as condições que ensejaram o significativo valor alcançado, fruto da recalcitrância da Agravada.

Importa considerar o fato de terem sido mais de
2100 (dois mil e cem) dias
de descumprimento da ordem judicial emanada já em sede de sentença (antecipação de tutela)
, do qual restou intimada a Agravada pelo DOES.

Assim, ainda que não veja ilegalidade na minoração da multa e entenda que tal medida se faz necessária em nome da razoabilidade, vejo desproporção no valor final definido pelo Juízo
a quo
(R$ 5.000,00 – cinco mil reais).

Diante de todo esse contexto, ponderada a inequívoca recalcitrância da parte Executada em dar cumprimento à ordem judicial por considerável período (2100 dias) e seu trato deliberado, além dos demais elementos que compõem a obrigação, em especial a ausência de prejuízos mais graves, sem descurar, contudo, da imperativa função coercitiva própria do instituto, tomo como parâmetro de arbitramento o valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, a formatar um montante de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), quantia que fixo a título de astreintes, em valores atuais.

Nestes termos, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a decisão recorrida para
fixar as astreintes devidas pela Executada-Agravada
no valor único e atual de

R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)
, mantendo, no mais, irretocado o
decisum
.

Não alterada a sucumbência, mantenho os termos da condenação às verbas sucumbenciais impostas na sentença, majorando os honorários advocatícios em 10%, enquanto arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Regula os vencimentos, indenizações, proventos e dispõe sobre outros direitos dos policias militares da Polícia Militar do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para DAR PARCIAL provimento ao recurso.